Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742753-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IRAN PINTO DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, majorou a multa anteriormente fixada em decisão que deferiu a tutela de urgência. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Nesses termos, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w